Tribunal: TJES
Processo: 5027360-41.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027360-41.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ROSCHILD COLONIA SOARES e outros (3)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5027360-41.2025.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS: ROSCHILD COLONIA SOARES E LUCIANA SIQUEIRA SOARES

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE VOO. ATRASO DOS PASSAGEIROS CONFIGURADO. COMPROVANTE DE RESTAURANTE FORA DA ÁREA DE SEGURANÇA PRÓXIMO AO HORÁRIO LIMITE. NEGLIGÊNCIA E DESÍDIA DOS AUTORES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos da petição inicial, condenando a empresa aérea ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que houve falha na prestação do serviço devido ao impedimento injusto de embarque dos passageiros.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço da companhia aérea por impedir os autores de embarcar ou se a perda do voo pelos autores decorreu de culpa exclusiva dos próprios passageiros por atraso.

III – RAZÕES DE DECIDIR: É dever do passageiro atentar-se às instruções da companhia aérea e comparecer ao portão de embarque no horário fixado no bilhete, que antecede o horário de decolagem. O cartão de embarque dos autores (id. 19593496) estipulava o início do embarque para as 11:55. Os elementos de prova dos autos indicam que os autores agiram de forma descuidada. Apesar de estarem no aeroporto, optaram por fazer refeições e compras, deixando para se dirigir ao portão muito perto do horário da decolagem. O documento de id. 19593487 (pág. 2) comprova o pagamento em restaurante fora da área de embarque às 12:12. Diante do tempo necessário para passar pelo canal de inspeção física de segurança, usar o banheiro para trocar fraldas da filha e se deslocar até o portão, torna-se evidente que os autores não conseguiram chegar ao portão de embarque antes de seu encerramento às 12:25. Configura-se, assim, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor (artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC), o que afasta o dever de indenizar.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos da inicial.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II; CC, art. 389; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 18, alínea “a” e § 1º.

RELATÓRIO

Os autores afirmam, na petição inicial, que adquiriram passagens aéreas operadas pela empresa ré e que compareceram ao aeroporto com antecedência necessária. Narram que, mesmo estando dentro do horário previsto para o embarque, foram impedidos de entrar na aeronave sob a alegação de que o portão já havia sido fechado. Por essa razão, ajuizaram a presente ação requerendo o ressarcimento dos valores gastos com novas passagens (danos materiais) e o pagamento de indenização por danos morais.

Em sua contestação, a empresa ré sustenta que o não embarque decorreu de culpa exclusiva dos passageiros, que compareceram ao portão após o horário limite estabelecido para o fechamento. Afirma que seguiu rigorosamente os procedimentos de segurança internacional e que o portão de embarque encerrou suas atividades no horário programado. Defende a ausência de ato ilícito e pede a improcedência total dos pedidos.

O juiz de primeiro grau julgou os pedidos procedentes. Condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais referentes ao valor das novas passagens adquiridas e ao pagamento de indenização por danos morais para cada um dos autores.

Inconformada, a ré interpôs o recurso inominado sob o id. 19593593. Em suas razões, alega culpa exclusiva dos autores. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes. Os autores apresentaram contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso inominado preenche os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão pela qual dele se conhece.

No mérito, a controvérsia consiste em saber se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea ou se a perda do voo ocorreu por culpa exclusiva dos próprios passageiros (
no-show
).

Para a solução deste caso, é preciso registrar que é de conhecimento geral de qualquer passageiro que o comparecimento para a viagem deve ocorrer no horário programado para o
embarque
, e não no horário de
decolagem
do avião.

Ao analisar as provas dos autos, constata-se que os cartões de embarque dos autores (id. 19593496) previam o início do embarque para as 11:55. O documento de id. 19593589, por sua vez, não prova que os autores se apresentaram a tempo no portão de embarque; ao contrário, ele apenas registra o momento exato em que o procedimento foi encerrado no sistema, dentro da normalidade das operações aéreas.

A própria narrativa descrita na petição inicial e as provas trazidas pelas partes revelam que os autores, embora estivessem no aeroporto com antecedência, agiram com desídia e desatenção em relação ao horário do voo. Mesmo cientes de que o embarque já havia começado (às 11:55), eles optaram por fazer compras e refeição no aeroporto, deixando para ir ao portão em momento muito próximo ao limite de fechamento.

O documento de id. 19593487 (pág. 2) comprova que os autores pagaram a conta do restaurante às 12:12. Ocorre que esse estabelecimento fica localizado fora da área segura de embarque. Dessa forma, após as 12:12, os autores ainda precisavam dirigir-se ao canal de inspeção de segurança (raio-x e revista de bagagens). Considerando-se que os requerentes narram que precisaram ir ao banheiro para trocar as fraldas da filha menor de idade, torna-se inverossímil a alegação de que tenham conseguido chegar ao portão antes das 12:25, horário limite em que o embarque foi encerrado. A constatação lógica que se extrai é que os autores chegaram ao portão de embarque após o encerramento do procedimento de embarque.

Portanto, os requerentes deixaram de atender aos requisitos para embarque, a saber:

RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016.

Art. 18. Para a execução do contrato de transporte, o passageiro deverá atender aos seguintes requisitos:

I - apresentar-se para embarque munido de documento de identificação civil e
em horário estabelecido pelo transportador;
(destaquei)

§ 1º O descumprimento de quaisquer dos requisitos deste artigo autorizará o transportador a negar embarque ao passageiro e aplicar eventuais multas.

Assim, a perda do voo se deu por culpa exclusiva dos próprios passageiros, que não observaram o horário estabelecido pela companhia aérea e se apresentaram tardiamente no portão.

O artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Como a perda do voo decorreu unicamente da desídia dos autores, não há que se falar em falha na prestação de serviços pela ré e, consequentemente, não há dever de indenizar por danos materiais ou morais.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau deve ser reformada para julgar improcedentes todos os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar
IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso, conforme determina o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5027360-41.2025.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS: ROSCHILD COLONIA SOARES E LUCIANA SIQUEIRA SOARES

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE VOO. ATRASO DOS PASSAGEIROS CONFIGURADO. COMPROVANTE DE RESTAURANTE FORA DA ÁREA DE SEGURANÇA PRÓXIMO AO HORÁRIO LIMITE. NEGLIGÊNCIA E DESÍDIA DOS AUTORES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos da petição inicial, condenando a empresa aérea ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que houve falha na prestação do serviço devido ao impedimento injusto de embarque dos passageiros.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço da companhia aérea por impedir os autores de embarcar ou se a perda do voo pelos autores decorreu de culpa exclusiva dos próprios passageiros por atraso.

III – RAZÕES DE DECIDIR: É dever do passageiro atentar-se às instruções da companhia aérea e comparecer ao portão de embarque no horário fixado no bilhete, que antecede o horário de decolagem. O cartão de embarque dos autores (id. 19593496) estipulava o início do embarque para as 11:55. Os elementos de prova dos autos indicam que os autores agiram de forma descuidada. Apesar de estarem no aeroporto, optaram por fazer refeições e compras, deixando para se dirigir ao portão muito perto do horário da decolagem. O documento de id. 19593487 (pág. 2) comprova o pagamento em restaurante fora da área de embarque às 12:12. Diante do tempo necessário para passar pelo canal de inspeção física de segurança, usar o banheiro para trocar fraldas da filha e se deslocar até o portão, torna-se evidente que os autores não conseguiram chegar ao portão de embarque antes de seu encerramento às 12:25. Configura-se, assim, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor (artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC), o que afasta o dever de indenizar.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos da inicial.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II; CC, art. 389; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 18, alínea “a” e § 1º.

RELATÓRIO

Os autores afirmam, na petição inicial, que adquiriram passagens aéreas operadas pela empresa ré e que compareceram ao aeroporto com antecedência necessária. Narram que, mesmo estando dentro do horário previsto para o embarque, foram impedidos de entrar na aeronave sob a alegação de que o portão já havia sido fechado. Por essa razão, ajuizaram a presente ação requerendo o ressarcimento dos valores gastos com novas passagens (danos materiais) e o pagamento de indenização por danos morais.

Em sua contestação, a empresa ré sustenta que o não embarque decorreu de culpa exclusiva dos passageiros, que compareceram ao portão após o horário limite estabelecido para o fechamento. Afirma que seguiu rigorosamente os procedimentos de segurança internacional e que o portão de embarque encerrou suas atividades no horário programado. Defende a ausência de ato ilícito e pede a improcedência total dos pedidos.

O juiz de primeiro grau julgou os pedidos procedentes. Condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais referentes ao valor das novas passagens adquiridas e ao pagamento de indenização por danos morais para cada um dos autores.

Inconformada, a ré interpôs o recurso inominado sob o id. 19593593. Em suas razões, alega culpa exclusiva dos autores. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes. Os autores apresentaram contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso inominado preenche os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão pela qual dele se conhece.

No mérito, a controvérsia consiste em saber se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea ou se a perda do voo ocorreu por culpa exclusiva dos próprios passageiros (
no-show
).

Para a solução deste caso, é preciso registrar que é de conhecimento geral de qualquer passageiro que o comparecimento para a viagem deve ocorrer no horário programado para o
embarque
, e não no horário de
decolagem
do avião.

Ao analisar as provas dos autos, constata-se que os cartões de embarque dos autores (id. 19593496) previam o início do embarque para as 11:55. O documento de id. 19593589, por sua vez, não prova que os autores se apresentaram a tempo no portão de embarque; ao contrário, ele apenas registra o momento exato em que o procedimento foi encerrado no sistema, dentro da normalidade das operações aéreas.

A própria narrativa descrita na petição inicial e as provas trazidas pelas partes revelam que os autores, embora estivessem no aeroporto com antecedência, agiram com desídia e desatenção em relação ao horário do voo. Mesmo cientes de que o embarque já havia começado (às 11:55), eles optaram por fazer compras e refeição no aeroporto, deixando para ir ao portão em momento muito próximo ao limite de fechamento.

O documento de id. 19593487 (pág. 2) comprova que os autores pagaram a conta do restaurante às 12:12. Ocorre que esse estabelecimento fica localizado fora da área segura de embarque. Dessa forma, após as 12:12, os autores ainda precisavam dirigir-se ao canal de inspeção de segurança (raio-x e revista de bagagens). Considerando-se que os requerentes narram que precisaram ir ao banheiro para trocar as fraldas da filha menor de idade, torna-se inverossímil a alegação de que tenham conseguido chegar ao portão antes das 12:25, horário limite em que o embarque foi encerrado. A constatação lógica que se extrai é que os autores chegaram ao portão de embarque após o encerramento do procedimento de embarque.

Portanto, os requerentes deixaram de atender aos requisitos para embarque, a saber:

RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016.

Art. 18. Para a execução do contrato de transporte, o passageiro deverá atender aos seguintes requisitos:

I - apresentar-se para embarque munido de documento de identificação civil e
em horário estabelecido pelo transportador;
(destaquei)

§ 1º O descumprimento de quaisquer dos requisitos deste artigo autorizará o transportador a negar embarque ao passageiro e aplicar eventuais multas.

Assim, a perda do voo se deu por culpa exclusiva dos próprios passageiros, que não observaram o horário estabelecido pela companhia aérea e se apresentaram tardiamente no portão.

O artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Como a perda do voo decorreu unicamente da desídia dos autores, não há que se falar em falha na prestação de serviços pela ré e, consequentemente, não há dever de indenizar por danos materiais ou morais.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau deve ser reformada para julgar improcedentes todos os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar
IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso, conforme determina o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.